Tribunal: TJMT
Processo: 1038205-03.2020.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038205-03.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MARI TANIA LEITE SUZUKI - CPF: 594.141.031-04 (RECORRENTE), RONE RUBENS DA SILVA GONSALES - CPF: 690.354.231-00 (ADVOGADO), GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. - CNPJ: 89.237.911/0244-06 (RECORRIDO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), LUFT & CIA LTDA - ME - CNPJ: 05.933.097/0001-09 (RECORRIDO), MARCELO EDVINO LUFT - CPF: 013.566.541-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AÇÃO INDENIZATÓRIA
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA DOS JUIZADOS – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” – REJEIÇÃO

–
RELAÇÃO DE CONSUMO
– VÍCIO DE PRODUTO – NÃO SANADO PELO FORNECEDOR OU PELO FABRICANTE DO PRODUTO – ART.18 DO CDC – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– DANO MATERIAL – OCORRÊNCIA –
REITERADAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA NA ESFERA ADMINISTRATIVA –
DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o produto adquirido pelo consumidor apresentar defeito (vício) no prazo de garantia contratual e não for o mesmo sanado dentro do prazo legal pelo fornecedor ou pelo fabricante do produto, impõe o art. 18 do CDC a responsabilização pelos danos materiais e morais causados ao consumidor.

As reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente,
sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, por isso, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, a título de danos morais, em decorrência, do vício de produto, apresentado dentro do prazo de garantia contratual, no aparelho celular
IPHONE 8 PLUS GOLD 64GB no valor de R$ 3.967,00 (três mil, novecentos e sessenta e sete reais),
adquirido pela parte recorrente, cujo problema não foi sanado pela assistência técnica autorizada.

Em suas razões recursais as partes recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Preliminares
.

1.1.
Preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam”.

1.2.
Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais face à necessidade de prova pericial.

2.
Mérito
.

2.1
. Da inexistência de responsabilidade civil.

2.2.
Da ausência de provas dos alegados danos morais.

2.3.
Combate o valor indenizatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminares
arguidas pela parte recorrente GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA:

1.1.
Preliminar de ilegitimidade passiva
“ad causam”
.

Com relação a tal preliminar, entendo que, a mesma deve ser rejeitada, pois o art. 18 do Código de Processo Civil prevê que:
“Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam (...)”,
portanto, a empresa recorrente, integrante da cadeia de consumo, possui responsabilidade solidaria em caso de vício do produto apresentado dentro da garantia contratual.

1.2.

Incompetência jurisdicional do Juizado Especial

Rejeito tal preliminar arguida pela parte recorrente fundada na necessidade de prova pericial para o julgamento da lide, pois existem nos autos documentos que comprovam suficientemente os fatos articulados pela parte reclamante e, que justificam a busca pela tutela jurisdicional.

2.
Mérito

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada merece ser mantida, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95, e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), exceto no que se refere ao valor condenatório a título de danos morais no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
pois, entendo razoável a sua
redução para a quantia
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto às partes recorrentes, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, restou configurado nos autos a falha na prestação dos serviços pelas empresas recorrentes,
na medida em que o vício apresentado no produto
(IPHONE 8 PLUS GOLD 64GB)
adquirido pela parte recorrente na loja da parte recorrida, não foi sanado no prazo legal e, não tendo a empresa recorrente, realizado a troca, o abatimento proporcional ou a devolução do valor do bem, gerou-se prejuízo à parte recorrida e o enriquecimento ilícito das partes recorrentes, já que comercializou um bem inadequado ao consumo a que se destina.

Saliento que o referido produto fora encaminhado à assistência técnica indicada pela empresa, ora recorrente, porém tal vício não fora sanado, razão pela qual, resta configurado o dever de restituição dos danos materiais e o dever de indenização pelos danos morais suportados.

Ademais, noto nos autos que, além da parte recorrida ter sido privada de utilizar seu bem, houve
reiteradas tentativas infrutíferas de solucionar o problema administrativamente (PROCON – id. 125058692)
,
o que
,
sem dúvida, gera desconforto, aflição, transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Conclusão

Por essas razões, conheço dos recursos e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
,
para o fim de reduzir o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais
)
, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais c/c com o § único do art. 86 do Código de Processo Civil, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, diante do mínimo êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2022